Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1029171-15.2019.8.11.0041
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRIDO: ILVA FELIX DO NASCIMENTO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I- Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1029171-15.2019 ajuizada por ILVA FELIX DO NASCIMENTO contra o SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ, visando a isenção tributária referente ao IPVA do veículo Jeep Renegade, Placa QCM 6250.
II – A competência para a análise do presente recurso é de uma Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 21-A, II, “a” do Regimento Interno.
III – Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora